Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Rescisão contratual. Imóvel dado como pagamento. Restituição. Retorno das partes ao estado anterior. Legitimidade passiva. Desconsideração da Personalidade jurídica. Teoria menor. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e moral.
2. Em contrarrazões, há preliminar de violação à dileticidade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus possuem responsabilidade pela rescisão contratual de compra e venda de imóveis por atraso na entrega; e (ii) estabelecer se a desconsideração da personalidade jurídica é aplicável no caso.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade estabelece a obrigação do recorrente em apresentar o recurso acompanhado dos fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam sua discordância em relação à decisão proferida. A ausência de fundamentação adequada no recurso inviabiliza seu conhecimento, impedindo que a insurgência seja apreciada pelo órgão julgador competente.
5. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
6. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa jurídica não pode suportar a responsabilidade pela sua inadimplência, de maneira que a desconsideração deve atingir os sócios – dentre eles, a apelante –, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A retirada da ré-apelante como sócia não elide sua responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.
8. Diante da eficácia restitutória da resolução do contrato, resta caracterizada a responsabilidade daquele que participa da permuta do imóvel como forma de pagamento e simula contrato de compra e venda, pois assumiu os riscos pela inadimplência do contrato originário.
IV. Dispositivo
9. Recurso da ré parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.